Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-24.2022.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PERDIMENTO DA ARMA E DAS MUNIÇÕES. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Reconhecidas a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o perdimento do artefato e munições configura efeito inafastável da condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e art. 25 da Lei no 10.826/2003.
II – Apelação conhecida a desprovida.